Tribunal: TJES
Processo: 5000119-07.2024.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000119-07.2024.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DALVA ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000119-07.2024.8.08.0010
RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
RECORRIDA:
DALVA ALVES DE OLIVEIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES NÃO RECONHECIDAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA CONCORRENTE QUE AFASTA O DANO MORAL, MAS MANTÉM O DEVER DE REPARAÇÃO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O recurso interposto pelo banco recorrente busca a reforma da sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo celebrado em nome da autora, determinou a restituição dos valores indevidamente debitados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A insurgência recursal está centrada, em síntese, na alegação de inexistência de falha na prestação do serviço, sustentando que as operações contestadas teriam sido realizadas mediante uso regular de senha, token e dispositivo da própria consumidora, caracterizando culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para:

“
DECLARAR
inexistente o débito oriundo do contrato de empréstimo nº 0114-50021-24-006531-00, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), pelo que
determino à Requerida que cesse os descontos na conta-corrente da Autora
das parcelas do referido empréstimo no prazo de até 05 dias contados da intimação da presente,
sob pena de incidência de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.
CONDENAR
a parte Requerida à restituição simples dos valores debitados na conta da parte autora no valor de R$ 415,76 (quatrocentos e quinze reais e setenta e seis centavos) ocorridas no decorrer da presente demanda, entre 05/03/2024 e a data do cumprimento da obrigação de fazer supracitada. Sobre tais valores, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024). CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais ao Requerente no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)”.

3. Ainda que a consumidora tenha contribuído para o golpe ao fornecer seus dados, a instituição financeira possui um dever de segurança que vai além, devendo manter sistemas capazes de detectar e barrar transações que destoam do perfil do cliente. No caso, a contratação de um empréstimo de valor elevado, seguida da imediata transferência integral do montante, era uma operação manifestamente atípica e suspeita, que deveria ter sido bloqueada preventivamente pelo sistema de segurança do banco. Essa omissão caracteriza falha na prestação do serviço e fortuito interno, gerando o dever de reparar o dano material.

4.
Quanto ao dano moral, assiste razão ao recorrente. Embora a falha de segurança gere o dever de recomposição patrimonial, o caso concreto revela uma concorrência de causas, visto que o consumidor voluntariamente seguiu comandos que fogem ao padrão de cautela esperado. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, no golpe da falsa central, a ausência de desdobramentos gravosos extraordinários configura mero aborrecimento, não sendo o dano
in re ipsa
. Assim, considerando que o autor contribuiu para o evento ao realizar ativamente as operações, o abalo psicológico não ultrapassa a esfera do transtorno cotidiano decorrente de prejuízo financeiro, o qual já será recomposto pela indenização material.

5.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no ponto que arbitrou danos morais, julgando
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, mantendo incólume os demais termos da sentença.

6. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)